Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700312-35.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: ARTUR ALEXANDRE DE LEMOS GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, se houver interesse, considerando que aparentemente o autor é incapaz. Brasília, 28 de julho de 2025 14:56:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador